Tribunal: STJ
Processo: 2299638-85.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907678 - SP
(2025/0128608-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANNA CAROLINA BUENO ALVES MELARE
AGRAVANTE
: ANNA GABRIELA BUENO ALVES
AGRAVANTE
: ANNA LUIZA BUENO ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO SIMÃO - SP146426
MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
KARINA TAMIRES RODRIGUES - SP448949
JULIA BIGATTI DE CASTRO - RJ249492
AGRAVADO
: MIRIAN SILENE SUBITONI
ADVOGADA
: MARIA LUIZA PEREIRA LEITE - SP076720
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. REGIME DE BENS E CAUSA SUSPENSIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo o reconhecimento da companheira como herdeira
necessária em inventário, sob regime de separação convencional e inexistência de
causa suspensiva.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que excluiu
a companheira da partilha de bens em inventário, sob alegado regime de separação
obrigatória.
3. A Corte de origem reformou a decisão, reconhecendo a companheira como
herdeira necessária, à vista do regime de separação convencional de bens e da
inexistência de causa suspensiva apta a impor separação obrigatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pendência de partilha do
casamento anterior configura a causa suspensiva do
III, do Código Civil
art. 1.523,
e impõe a separação obrigatória nos termos do
I; (ii) saber se transação
art. 1.641,
extrajudicial por instrumento particular, sem homologação judicial, afasta a causa
suspensiva; (iii) saber se a alegação de bens sonegados e risco de confusão
patrimonial impede a prevalência da separação convencional; e (iv) saber se é
inaplicável a Súmula n. 83 do STJ diante da indicada divergência jurisprudencial e
da exigência de homologação para partilha por instrumento particular.
Documento eletrônico VDA54869319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f8464790-6e2d-447c-ac6c-8c91496ef534

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência desta Corte quanto à eficácia material da transação extrajudicial e à
desnecessidade de homologação judicial, bem como à ausência de causa
suspensiva legal para afastar o concurso sucessório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida
Tese de julgamento :
está em conformidade com a orientação desta Corte".
CC, arts. 1.523, III e 1.641, I
Dispositivos relevantes citados :
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.062.295/DF;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.418.771/DF;
REsp n. 343.719/SP
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO
CONVENCIONAL. SONEGAÇÃO E SOBREPARTILHA. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a prevalência do regime de separação convencional de
bens eleito em escritura pública de união estável, a inexistência de causa
suspensiva apta a impor separação obrigatória e a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que excluiu
a companheira da partilha de bens em inventário.
3. A Corte de origem reformou a decisão e reconheceu a companheira como
herdeira necessária, à vista do regime de separação convencional e da inexistência
de causa suspensiva apta a impor separação obrigatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a transação por instrumento
particular sem homologação judicial afasta a causa suspensiva que impõe o regime
da separação obrigatória de bens com fundamento nos arts. 1.641, I, e 1.523, III,
do Código Civil; (ii) saber se a existência de bens sonegados e o risco de confusão
patrimonial impedem a prevalência da separação convencional de bens;
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f8464790-6e2d-447c-ac6c-8c91496ef534

5. A transação extrajudicial firmada no divórcio, com bens certos e determinados e
sem confusão patrimonial, não impede a adoção do regime de separação
convencional livremente eleito na união estável. Eventual sonegação deve ser
discutida em ação própria de sobrepartilha.
6. Inexistente causa suspensiva apta a impor a separação obrigatória, prevalece o
regime de bens pactuado em escritura pública, estando a decisão recorrida alinhada
à jurisprudência desta Corte. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
está em consonância com a orientação desta Corte".
CC, arts. 1.641, I, e 1.523, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.062.295/DF;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.418.771/DF;
REsp n. 343.719/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f8464790-6e2d-447c-ac6c-8c91496ef534

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907678 - SP
(2025/0128608-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANNA CAROLINA BUENO ALVES MELARE
AGRAVANTE
: ANNA GABRIELA BUENO ALVES
AGRAVANTE
: ANNA LUIZA BUENO ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO SIMÃO - SP146426
MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
KARINA TAMIRES RODRIGUES - SP448949
JULIA BIGATTI DE CASTRO - RJ249492
AGRAVADO
: MIRIAN SILENE SUBITONI
ADVOGADA
: MARIA LUIZA PEREIRA LEITE - SP076720
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. REGIME DE BENS E CAUSA SUSPENSIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo o reconhecimento da companheira como herdeira
necessária em inventário, sob regime de separação convencional e inexistência de
causa suspensiva.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que excluiu
a companheira da partilha de bens em inventário, sob alegado regime de separação
obrigatória.
3. A Corte de origem reformou a decisão, reconhecendo a companheira como
herdeira necessária, à vista do regime de separação convencional de bens e da
inexistência de causa suspensiva apta a impor separação obrigatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pendência de partilha do
casamento anterior configura a causa suspensiva do
III, do Código Civil
art. 1.523,
e impõe a separação obrigatória nos termos do
I; (ii) saber se transação
art. 1.641,
extrajudicial por instrumento particular, sem homologação judicial, afasta a causa
suspensiva; (iii) saber se a alegação de bens sonegados e risco de confusão
patrimonial impede a prevalência da separação convencional; e (iv) saber se é
inaplicável a Súmula n. 83 do STJ diante da indicada divergência jurisprudencial e
da exigência de homologação para partilha por instrumento particular.
Documento eletrônico VDA54531589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:17
Código de Controle do Documento: b4f9795d-a224-48c4-b763-e210d37f6126

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência desta Corte quanto à eficácia material da transação extrajudicial e à
desnecessidade de homologação judicial, bem como à ausência de causa
suspensiva legal para afastar o concurso sucessório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida
Tese de julgamento :
está em conformidade com a orientação desta Corte".
CC, arts. 1.523, III e 1.641, I
Dispositivos relevantes citados :
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.062.295/DF;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.418.771/DF;
REsp n. 343.719/SP
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO
CONVENCIONAL. SONEGAÇÃO E SOBREPARTILHA. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a prevalência do regime de separação convencional de
bens eleito em escritura pública de união estável, a inexistência de causa
suspensiva apta a impor separação obrigatória e a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento contra decisão que excluiu
a companheira da partilha de bens em inventário.
3. A Corte de origem reformou a decisão e reconheceu a companheira como
herdeira necessária, à vista do regime de separação convencional e da inexistência
de causa suspensiva apta a impor separação obrigatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a transação por instrumento
particular sem homologação judicial afasta a causa suspensiva que impõe o regime
da separação obrigatória de bens com fundamento nos arts. 1.641, I, e 1.523, III,
do Código Civil; (ii) saber se a existência de bens sonegados e o risco de confusão
patrimonial impedem a prevalência da separação convencional de bens;
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54531589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:17
Código de Controle do Documento: b4f9795d-a224-48c4-b763-e210d37f6126

5. A transação extrajudicial firmada no divórcio, com bens certos e determinados e
sem confusão patrimonial, não impede a adoção do regime de separação
convencional livremente eleito na união estável. Eventual sonegação deve ser
discutida em ação própria de sobrepartilha.
6. Inexistente causa suspensiva apta a impor a separação obrigatória, prevalece o
regime de bens pactuado em escritura pública, estando a decisão recorrida alinhada
à jurisprudência desta Corte. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
está em consonância com a orientação desta Corte".
CC, arts. 1.641, I, e 1.523, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.062.295/DF;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.418.771/DF;
REsp n. 343.719/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANNA CAROLINA BUENO
ALVES MELARÉ e OUTRAS contra a decisão de fls. 425-433, que negou
provimento ao agravo em recurso especial em razão da prevalência do regime de
separação convencional de bens eleito na escritura pública de união estável, diante
da inexistência de causa suspensiva apta a impor a separação obrigatória (arts.
1.641, I, e 1.523, III, do Código Civil), da suficiência da transação extrajudicial
para afastar risco de confusão patrimonial, da orientação de que eventual
sonegação deve ser discutida em ação própria de sobrepartilha e da aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Alega que, ao tempo da escritura de união estável, persistia causa
suspensiva do
III, do Código Civil, pois a partilha do casamento
art. 1.523,
anterior não estava decidida, o que iria impor o regime da separação obrigatória de
bens com fundamento no
I, do Código Civil, tornando inviável a adoção
art. 1.641,
da separação convencional pela autonomia privada.
Documento eletrônico VDA54531589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:17
Código de Controle do Documento: b4f9795d-a224-48c4-b763-e210d37f6126

Sustenta que instrumento não poderia afastar a causa suspensiva nem a
separação obrigatória. Além disso, aponta a existência de bens sonegados com
risco de confusão patrimonial, razão pela qual não poderia prevalecer a conclusão
da decisão agravada.
Afirma a violação dos arts. 1.641, I, e 1.523, III, do Código Civil e a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, indicando divergência jurisprudencial
com precedentes que impõem a separação obrigatória quando pendente a partilha
do casamento anterior (
e AgInt no
REsp n. 1.616.207/RJ
AREsp n. 2.505.816/GO)
e que exigem homologação judicial ou escritura pública para a validade de partilha
por instrumento particular (
.
AREsp n. 2.737.606/GO)
Requer a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao
agravo em recurso especial. Caso não haja retratação, requer a submissão ao
colegiado para provimento do agravo interno e do recurso especial com a exclusão
da agravada do inventário. Pleiteia ainda a intimação da agravada e o registro de
nomes dos patronos nas publicações (fl. 454).
Contrarrazões às fls. 459-464.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento manejado contra
decisão que excluiu a companheira da partilha de bens em inventário, sob alegado
regime de separação obrigatória.
A Corte
reformou a decisão, reconhecendo a companheira como
a quo
herdeira necessária, à vista do regime de separação convencional de bens adotado
e da inexistência de causa suspensiva apta a impor separação obrigatória.
Documento eletrônico VDA54531589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:17
Código de Controle do Documento: b4f9795d-a224-48c4-b763-e210d37f6126

Sobreveio recurso especial em que a parte recorrente alegou violação
dos arts. 1.641, I, e 1.523, III, do Código Civil, sustentando ser impositivo o
regime da separação obrigatória quando pendente a partilha do casamento
anterior com a consequente exclusão da companheira do direito à herança.
No agravo interno, sustenta que o acordo extrajudicial, por instrumento
particular, não afasta a causa suspensiva por falta de homologação judicial. Afirma
a existência de bens sonegados com risco de confusão patrimonial e defende a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ diante de precedentes que, ao seu ver,
amparariam sua tese.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual assentou que
os bens do casal anterior, certos e determinados, foram objeto de transação
extrajudicial no momento do divórcio, carecendo apenas de homologação sem
risco de confusão patrimonial. Além disso, reconheceu que a discussão trazida
pelas agravantes recai sobre bens adquiridos após o divórcio, na constância da
união estável e que as alegações de sonegação devem ser suscitadas em ação
própria de sobrepartilha. À luz desse quadro, concluiu ser indevida a imposição da
separação obrigatória, devendo prevalecer o regime de bens livremente pactuado
pelos conviventes na escritura pública, bem como aplicou a Súmula n. 83 do
STJ por consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte.
Assim, não obstante as alegações relacionadas à necessidade de
homologação judicial da partilha para afastar a causa suspensiva, não há como
afastar o entendimento de que a transação extrajudicial firmada no divórcio com
bens certos e determinados e sem confusão patrimonial, não impede a adoção do
regime convencional livremente eleito na união estável. Além disso, eventuais
bens sonegados devem ser discutidos em sobrepartilha, não sendo hipótese de
reserva no inventário.
Documento eletrônico VDA54531589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:17
Código de Controle do Documento: b4f9795d-a224-48c4-b763-e210d37f6126

De igual modo, não prospera o recurso quanto à impugnação da
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. A decisão recorrida está alinhada à orientação
desta Corte sobre a eficácia material da transação extrajudicial e a desnecessidade
de homologação como elemento constitutivo do negócio jurídico, bem como sobre
a ausência de ultratividade do regime patrimonial para afastar o concurso
sucessório quando não configurada causa suspensiva legal. Nesse contexto,
mantém-se a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os precedentes já
mencionados na decisão agravada: REsp n. 2.062.295/DF; REsp n. 1.418.771/DF;
REsp n. 343.719/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54531589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:17
Código de Controle do Documento: b4f9795d-a224-48c4-b763-e210d37f6126

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.678 / SP
Número Registro: 2025/0128608-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017941620238260137 22996388520238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANNA CAROLINA BUENO ALVES MELARE
AGRAVANTE : ANNA GABRIELA BUENO ALVES
AGRAVANTE : ANNA LUIZA BUENO ALVES
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO SIMÃO - SP146426
MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
KARINA TAMIRES RODRIGUES - SP448949
JULIA BIGATTI DE CASTRO - RJ249492
AGRAVADO
: MIRIAN SILENE SUBITONI
ADVOGADA
: MARIA LUIZA PEREIRA LEITE - SP076720
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANNA CAROLINA BUENO ALVES MELARE
AGRAVANTE : ANNA GABRIELA BUENO ALVES
AGRAVANTE : ANNA LUIZA BUENO ALVES
Documento eletrônico VDA54845165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: 26369ca8-77fd-44ec-8d8b-7110855ac689

ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO SIMÃO - SP146426
MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
KARINA TAMIRES RODRIGUES - SP448949
JULIA BIGATTI DE CASTRO - RJ249492
AGRAVADO
: MIRIAN SILENE SUBITONI
ADVOGADA
: MARIA LUIZA PEREIRA LEITE - SP076720
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: 26369ca8-77fd-44ec-8d8b-7110855ac689